Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711299-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON LUCIO PARADA MARTINS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. O credor agrava do capítulo da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713511-20.2021.8.07.0001 – ids. 116811817 e118380172) que, em liquidação de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da devedora para determinar a alteração dos cálculos periciais, a fim de que o saldo devedor do financiamento imobiliário seja corrigido pelo IGP-M, conforme previsão contratual. Alega, em resumo, que, embora o contrato preveja a correção do saldo devedor pelo IGP-M ou por outro índice publicado por instituição idônea, a agravada aplicou a TR com redutor de 33,54% durante o período de setembro/95 a janeiro/05 e, em seguida, a TR “cheia”, defendendo a adoção dos mesmos índices utilizados pela PREVI durante a relação contratual, sob pena de ampliação dos limites objetivos do título executivo judicial, que manteve incólume a referida cláusula, e de ofensa ao pacta sunt servanda. Aponta perigo de dano na prática de novos atos processuais que poderão ser tornar inócuos, caso o presente recurso seja provido. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo delineado o periculum in mora apto a justificar a concessão da liminar. O “risco” alegado – prática de atos processuais – a tanto não se presta e , de resto, será reparável, caso provido o agravo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator